Tribunal: TJMT
Processo: 1023537-62.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023537-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), S. D. J. P. - CPF: 070.514.001-69 (APELADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), KELLEN REGINA DE JESUS ALVES CURVO - CPF: 023.712.791-10 (APELADO), KELLEN REGINA DE JESUS ALVES CURVO - CPF: 023.712.791-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.

DERMATITE ATÓPICA GRAVE. DUPILUMABE (DUPIXENT). ADOLESCENTE. TEMAS 6 E 1234 DO STF. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 200mg, destinado ao tratamento de dermatite atópica grave em adolescente de 14 anos, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio configura falta de interesse de agir;

(II) saber se estão preenchidos os requisitos fixados no Tema 6 do STF para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS;

(III) saber se são cabíveis os pedidos subsidiários de limitação do custo ao PMVG, renovação da prescrição médica e liberação escalonada dos valores via SISBAJUD.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência de interesse de agir não merece prosperar, sendo irrelevante o prévio requerimento administrativo quando comprovada a urgência da situação e a omissão estatal quanto ao fornecimento do tratamento adequado.

4. Restou comprovada a presença dos requisitos do Tema 6 do STF: laudo médico especializado, refratariedade aos tratamentos oferecidos pelo SUS, inexistência de substituto terapêutico adequado, registro sanitário válido na ANVISA e evidências científicas robustas sobre a eficácia e segurança do medicamento pleiteado.

5. A não incorporação do medicamento Dupilumabe ao SUS, para a condição específica da paciente, decorreu de critérios econômicos e não de ausência de eficácia clínica, o que não afasta o direito ao fornecimento, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.
6. A exigência de renovação periódica da prescrição médica é medida compatível com o acompanhamento clínico da paciente, sendo pertinente sua fixação a cada 3 meses, salvo contraindicação médica expressa.
7. Os demais pedidos subsidiários — limitação de preço, bloqueio judicial e liberação escalonada com prestação de contas — devem ser analisados em sede de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, apenas para condicionar o fornecimento do medicamento à renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF, ainda que ausente requerimento administrativo prévio.

2. A negativa de incorporação baseada em critérios econômicos não afasta o direito ao fornecimento do medicamento, quando presentes evidências científicas robustas de eficácia e necessidade clínica.
3. É legítima a fixação de renovação periódica da prescrição médica, como forma de compatibilizar a proteção à saúde com o controle clínico contínuo do tratamento.”

____________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 292 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234);
TJMT, ApCiv n. 1027111-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.11.2025, DJE 24.11.2025; TJMT, ApCiv n. 1043452-97.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.11.2025, DJE 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo J. D. S. P, representada por sua genitora Kellen Regina de Jesus, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, determinou ao ente estatal fornecer, de forma contínua e gratuita, o medicamento Dupilimabe (Dupixent) 200 mg, indicado para o tratamento de dermatite atópica grave, conforme prescrição médica (id.
322899406)
.

O Estado de Mato Grosso recorre sob os argumentos de que: (1) falta de interesse de agir, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, em violação aos Enunciados 3, 13 e 36 das Jornadas do CNJ e à orientação do Tema 350 do STF; (2) falta de comprovação dos requisitos cumulativos previstos no Tema 6 do STF para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; e,

(3) o valor da causa é injustificado e inidôneo, por ter sido arbitrado com base em preços privados.

Por isso, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) fixado pela CMED; pela imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses (id.
322899410
).

Foi apresentado pedido de efeito suspensivo à Apelação em apartado.

As contrarrazões ao apelo estão acostadas ao id. 322899342.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo ́Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, Procurador de Justiça, manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, para condicionar à obrigação a renovação de prescrição médica (id. 329874878).

É o relatório.

V O T O

E
XMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, a espécie revela Recurso de Apelação Cível contra sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso fornecer o medicamento Dupilimabe (Dupixent) 200 mg a menor Recorrida, para tratamento de dermatite atópica grave, conforme prescrição médica.

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso disponibilize à menor Sophie de Jesus Paim, de 14 anos de idade, portadora de Dermatite Atópica Grave (CID L20), doença crônica e refratária aos tratamentos convencionais, o medicamento Dupilumabe (Dupixent) 200 mg, prescrito por especialista em caráter de urgência, sob pena de multa diária.

Após tramite processual, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“
SENTENÇA

1.

Relatório

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
Sophie de Jesus Paim
, representada por sua genitora Kellen Regina de Jesus, por intermédio de Advogado, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando compelir o Ente Público a disponibilizar o medicamento descrito na inicial, qual seja:
“Dupilimabe (Dupixent) 200”
.

Em síntese, narra a inicial, que a Requerente possui 14 (quatorze) anos de idade, e é portadora de Dermatite Atópica Grave, CID-10: L 20, apresentando desde sua infância lesões cutâneas bastantes puriginosas por todo o corpo, razão pela qual, necessita do uso dos medicamentos de Dupilimabe (Dupixent), conforme Laudo Médico anexado na inicial.

Expõe que em razão da ausência de melhora de seu quadro clínico, após a realização do tratamento convencional realizado, foi prescrito pelo Médico Especialista em Alergia e Imunologia/RQE 174, Dr. Luiz Augusto P. I. de Almeida (CRM-MT 1806), a medicação denominada Dupilimabe (Dupixent) 200, com o fito de controlar os sinais e sintomas, com tratamento por tempo indeterminado, até que haja o controle da doença.

Alega que a medicação denominada “Dupixent” foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2020, para o tratamento de Dermatite Atópica, Asma e Rinossinusite Crônica com Pólipo Nasal, mas ainda não está na lista do SUS, sendo indicada para o tratamento de pacientes adultos com Prurigo Nodular (PN) cuja doença não é adequadamente controlada com tratamentos tópicos ou quando estes tratamentos não são aconselhados. [...]

6. Dispositivo

Pelo exposto,
Julgo Procedentes os Pedidos Iniciais e Extingo o Processo Com Resolução do Mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
Confirmar

a antecipação de tutela concedida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
na decisão ID 160380436. [...]” (id.
322899406)
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso argui, em síntese, que não há interesse de agir, pois inexistiu requerimento administrativo prévio. No mérito, que não foi comprovado os requisitos cumulativos exigidos pelo Tema 6 do STF para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; e que o valor da causa é inadequado, por ter sido fixado com base em preços de mercado privado.

1. DA PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

No que se refere à alegada ausência de interesse de agir, ante a inexistência de requerimento administrativo prévio junto à Administração Pública, não prospera.

Em se tratando de matéria de saúde, o direito à vida e à integridade física impõe que o acesso à jurisdição seja assegurado sempre que configurada a omissão do ente público na prestação da assistência, independentemente do exaurimento da via administrativa.

Diante desse cenário, o ajuizamento da demanda revela-se legítimo, necessário e proporcional, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

2. DO MÉRITO

A controvérsia principal gira em torno da admissibilidade processual de ação judicial para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, diante da ausência, na petição inicial, de comprovação imediata de todos os requisitos exigidos no Tema 6 STF.

Parte-se da premissa de que a Constituição da República de 1988 assegura prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente, de modo que não há margem de discricionariedade aos entes estatais quando a pretensão envolve a tutela de direitos fundamentais dessa população vulnerável, como a vida, a saúde e a dignidade humana.

Nessas hipóteses, o dever estatal de prestação é reforçado, impondo-se atuação positiva para garantir a integral proteção constitucional.

Ao apreciar o Tema 6 -
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo -,
o Supremo Tribunal Federal

fixou os seguintes requisitos cumulativos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS:
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

No caso concreto, o laudo médico de especialista em alergia e imunoterapia comprova que a adolescente, Recorrida, foi diagnosticada com dermatite atópica e necessita do medicamento pleiteado para a melhora de seu quadro clínico, notadamente por se mostrar refratária aos tratamentos disponibilizados pelo SUS, como os anti-histamínicos, corticosteroides tópicos e hidratantes cutâneo (id.
322899415
).

O fármaco Dupilumabe (Dupixent) possui registro sanitário válido perante a ANVISA.

Embora não haja, nestes autos, manifestação do NATJUS, em outros recursos envolvendo a mesma temática o parecer técnico reconhece que há evidências científicas robustas comprovando a eficácia, efetividade, acurácia e segurança do Dupilumabe . Essa conclusão é reforçada pelo fato de que o medicamento já foi incorporado ao SUS para outras indicações — como dermatite atópica grave em crianças e asma grave com fenótipo T2 alto alérgica — demonstrando que o Ministério da Saúde e a CONITEC consideram o fármaco tecnicamente eficaz e seguro.

A decisão da CONITEC pela não incorporação para adultos não decorreu de questionamentos acerca da eficácia ou segurança do medicamento, mas sim de análise de custo-efetividade e de priorização orçamentária no contexto das políticas públicas de saúde.

A não incorporação para adultos com dermatite atópica, entretanto, não se baseou na ausência de evidências científicas, mas sim em critérios econômicos, ligados à análise de custo-efetividade, à priorização orçamentária e à alocação racional de recursos - conforme na Portaria SECTICS/MS n. 53/2024 (TJMT, NU n. 1024371-57.2025.8.11.0000 / Nota Técnica 232274, de 24/06/2024).

Considerando que tal parecer não é vinculativo, deve-se

ponderar a necessidade concreta do paciente e o direito fundamental à saúde, ainda que a política pública existente tenha limitado a incorporação por razões econômicas.

Aliado a isso, há comprovação da situação financeira da Recorrida.

A mera existência de bens materiais não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência econômica, sobretudo quando demonstrado que tais ativos não se revertem em liquidez suficiente para suportar os encargos de um processo judicial sem prejuízo da subsistência do requerente.

Cita-se julgados em que admitem a tramitação da ação voltada ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, inclusive do medicamento pleiteado nestes autos:

Ementa:
direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Dupilumabe (dupixent)
. Preliminar de incompetência e inclusão da união. Rejeição. Requisitos excepcionais dos temas 6 e 1234 do stf preenchidos. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) a paciente portadora de dermatite atópica grave e refratária, com fundamento no direito constitucional à saúde. O agravante suscitou preliminares de incompetência do juízo e de necessidade de inclusão da União no polo passivo, bem como insurgiu-se, no mérito, contra a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal pode apreciar, em sede de agravo de instrumento, a alegação de incompetência do juízo e a inclusão da União no polo passivo; (ii) estabelecer se é legítima a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, quando a CONITEC deliberou pela não incorporação para a condição clínica específica da paciente.

III. Razões de decidir

3. A competência do juízo de origem deve ser analisada, em primeiro lugar, pelo próprio magistrado que proferiu a decisão impugnada, sob pena de supressão de instância. Por isso, a preliminar de incompetência não pode ser conhecida no agravo de instrumento.

4. A inclusão da União no polo passivo não é cabível quando o medicamento do Grupo A1 não integra o Anexo I de fármacos incorporados ao SUS.

5. O medicamento Dupilumabe possui registro válido na ANVISA, atendendo ao primeiro requisito fixado no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

6. O conjunto probatório, especialmente a Nota Técnica NAT-JUS nº 382102 e o laudo médico especializado, demonstra evidências científicas robustas quanto à eficácia, efetividade e segurança do medicamento, corroboradas pela própria incorporação do fármaco ao SUS para outras indicações clínicas (asma grave e dermatite atópica infantil).

7. O laudo médico, elaborado por especialista em Alergia e Imunologia, descreve detalhadamente a refratariedade da paciente a múltiplos tratamentos convencionais e a gravidade de seu quadro clínico, inclusive com risco psíquico grave, preenchendo os requisitos de imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS.

8. A decisão da CONITEC pela não incorporação do Dupilumabe para adultos fundamentou-se exclusivamente em critérios econômicos e de custo-efetividade, e não na ausência de eficácia ou segurança do medicamento, o que não impede a concessão judicial em casos excepcionais, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF e da Súmula Vinculante nº 60.

9. A incapacidade financeira da paciente resta comprovada pelos documentos apresentados e pela atuação da Defensoria Pública, sendo inviável exigir o custeio particular do tratamento.

10. Diante do conjunto fático-probatório, o caso preenche integralmente os requisitos excepcionais que autorizam a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

11. O pedido subsidiário de limitação do preço do medicamento aos valores de referência da CMED deve ser apreciado pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio da supressão de instância.

IV. Dispositivo

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, e 196; CPC, art. 292; Lei nº 10.742/2003, art. 7º; Portaria SECTICS/MS nº 53/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral); STF, STA 175-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

(N.U 1027111-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS
. TEMAS 106/STJ E 1234/STF. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que havia negado provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise de precedentes do mesmo colegiado que reconheceram o direito à medicação em casos análogos, com base nos Temas 106/STJ e 1234/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar precedentes contemporâneos do próprio Tribunal que, em hipóteses semelhantes, reconheceram o direito ao fornecimento de medicamento não padronizado, diante do preenchimento dos requisitos jurisprudenciais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada omissão relevante no acórdão embargado, por ausência de enfrentamento de precedentes do próprio colegiado que
reconheceram o direito ao fornecimento do medicamento "Dupilumabe (Dupixent) 300mg", diante de situação clínica idêntica à dos autos.

4. Reconhecido que o acórdão embargado violou o dever de motivação previsto no art. 489, §1º, do CPC, ao não enfrentar jurisprudência vinculante e contemporânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e julgar procedente o pedido inicial, determinando o fornecimento do medicamento prescrito.

Tese de julgamento: “É omisso o acórdão que deixa de enfrentar jurisprudência recente e pertinente do mesmo colegiado, proferida com base nos Temas 106/STJ e 1234/STF, em hipóteses fáticas idênticas.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029683-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Otávio Oliveira Saboia, j. 07.01.2025; TJ-SP - AC: 10000704720238260534 Santa Branca, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023.

(N.U 1043452-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

No que tange aos pedidos subsidiários formulados pelo Agravante — tais como a limitação do valor segundo a tabela CMED, a renovação periódica da prescrição médica e o bloqueio judicial escalonado com prestação de contas —, estes merecem acolhimento parcial.

Assim, a
a exigência de renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses deve ser acolhida, a fim de compatibilizar o fornecimento contínuo com o acompanhamento clínico periódico da menor, ressalvada hipótese de contraindicação médica devidamente justificada.
Os demais devem ser
examinados na fase de cumprimento de sentença.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Estado de Mato Grosso, apenas para condicionar o fornecimento do medicamento à renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, mantendo na integra os demais termos da sentença recorrida.

Prejudicado, com o julgamento do apelo, o pedido de efeito suspensivo à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025